Tribunal: TJMT
Processo: 1033770-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033770-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATANAEL BEDA DA CRUZ - CPF: 067.882.535-10 (ADVOGADO), L. E. R. D. F. - CPF: 117.184.841-27 (EMBARGADO), ALINE RODRIGUES DOS SANTOS DE FARIA - CPF: 062.170.141-65 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE RODRIGUES DOS SANTOS DE FARIA - CPF: 062.170.141-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDA DE SAÚDE. TEMA 1.313/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO QUANTUM. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 8.640,00, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

2.

O embargante sustenta omissão quanto aos critérios de fixação da verba honorária e defende a redução do montante arbitrado, ao argumento de que a jurisprudência local adota valores inferiores em demandas análogas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.313 do STJ e aos critérios de fixação equitativa dos honorários advocatícios, a justificar a redução do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à fixação dos honorários em demandas de saúde, consignando a obrigatoriedade de arbitramento por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ, e fundamentando a majoração com base nas circunstâncias concretas do caso, tais como a complexidade da causa, a atuação em ambas as instâncias e a relevância do direito tutelado.

6. Ainda que invocados precedentes desta Corte com arbitramentos entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00, a diferença em relação ao montante fixado (R$ 8.640,00) não se revela expressiva a ponto de caracterizar desproporção manifesta, especialmente considerando as particularidades fático-processuais do caso concreto. A fixação por equidade demanda apreciação individualizada, vedada a padronização automática de valores.

7.

A insurgência revela inconformismo com o
quantum
fixado, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir o valor de honorários advocatícios fixados por equidade, quando o acórdão embargado aplicou expressamente o Tema 1.313 do STJ e fundamentou o arbitramento com base nas circunstâncias concretas da causa. 2. A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, demanda apreciação casuística, não vinculada a parâmetros extraídos de precedentes sem identidade fático-processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8o, 926, 927 e 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1.313 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
pelo Estado de Mato Grosso
contra o acórdão prolatado po
r esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pela parte autora,
L. E. R. D. F., representada por sua genitora
, para majorar os honorários
sucumbenciais, fixando-os por apreciação equitativa, no valor de R$ 8.640,00, nos termos do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (id. 343545856).

O Embargante, em síntese, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que, nas ações envolvendo prestação de saúde pelo SUS, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base no valor da causa ou da prestação, pois o tratamento de saúde não constitui proveito econômico incorporável ao patrimônio do autor.

Assim, conforme o Tema 1.313/STJ, os honorários devem ser fixados exclusivamente por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Alega que o montante arbitrado na decisão é excessivo, defendendo que o juízo de equidade deve observar critério bifásico: análise dos valores usualmente fixados pela jurisprudência e adequação às circunstâncias concretas do caso.

Apresenta precedentes do TJMT demonstrando que os honorários, em demandas semelhantes, variam entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00, mesmo em processos mais complexos.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos (id. 344168862).

A parte embargada apresentou contrarrazões, asseverando que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a matéria, inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC (id. 345788354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto exclusivamente por
L. E. R. D. F., representada por sua genitora
, cuja matéria se limitou à fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Juína, proferida em fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer movida por menor impúbere contra o Estado de Mato Grosso, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, com base na apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o valor de R$ 1.500,00 fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais atende aos critérios de equidade previstos no CPC, diante da complexidade da causa, da atuação em ambas as instâncias, do deslocamento interestadual do patrono e do valor atribuído à causa (R$ 288.000,00).

III. Razões de Decidir

3. Nos termos do Tema 1313 do STJ, os honorários sucumbenciais em demandas contra o Poder Público envolvendo o direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, com base nos critérios do art. 85, § 8o, do CPC.

4. O arbitramento dos honorários em valor fixo é admissível, mas deve refletir adequadamente o trabalho desenvolvido, a relevância social da demanda, a complexidade da matéria e a atuação do patrono nas diversas fases do processo.

5. A quantia de R$ 1.500,00 revela-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, não observando adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo ordenamento.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios arbitrados, por equidade, para o montante de R$ R$ 8.640,00.

7. Tese de julgamento: “1. Nas demandas contra o Poder Público que envolvam a tutela do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC. “

“2. O valor arbitrado deve refletir a complexidade da causa, a relevância do direito tutelado, a atuação do patrono e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3 e 8o; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1313), Primeira Seção, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante aduz ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o arbitramento da verba honorária por equidade deveria observar parâmetros jurisprudenciais mais restritivos, defendendo a necessidade de adequação do acórdão aos precedentes obrigatórios, especialmente ao Tema 1.313 do STJ, com a consequente redução do valor fixado.

As alegações não procedem.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia central, qual seja, a adequação do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais em demanda envolvendo o direito fundamental à saúde, no contexto de cumprimento de sentença.

Consta da fundamentação que a fixação deveria observar o critério da equidade, conforme tese firmada no Tema 1.313 do STJ, e que o montante de R$ 1.500,00 se mostrava desproporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da complexidade da causa, da atuação profissional em ambas as instâncias e da relevância social da demanda.

Com efeito, o precedente repetitivo invocado pelo próprio Embargante estabelece que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, afastando-se a aplicação das faixas percentuais previstas nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O acórdão embargado observou rigorosamente essa orientação, aplicando interpretação sistemática dos arts. 85, § 8o, 926 e 927 do CPC, à luz do princípio da uniformização da jurisprudência e da força vinculante dos precedentes qualificados.

O raciocínio desenvolvido no acórdão seguiu estrutura lógica adequada: partiu da premissa maior — obrigatoriedade de fixação por equidade nas demandas de saúde —, passou à premissa menor — inadequação do valor de R$ 1.500,00 diante das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos —, e concluiu pela majoração para R$ 8.640,00, como montante proporcional e razoável. O silogismo jurídico revela-se íntegro e coerente.

Cumpre pontuar que os julgados suscitados de forma genérica pelo Embargante, nos quais foram arbitrados honorários em patamares diversos (entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00), inclusive não muito distantes do valor ora fixado (R$ 8.640,00), não guardam identidade fático-processual com a hipótese em exame. A fixação por equidade demanda apreciação casuística das circunstâncias próprias de cada demanda, consideradas suas particularidades, razão pela qual não se admite a simples transposição dos valores arbitrados em processos distintos.

Na realidade, o que se observa é mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento.

Pretende-se, sob o rótulo de omissão, rediscutir o quantum fixado, providência que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.313 do STJ, pois o próprio acórdão o mencionou expressamente como fundamento determinante da decisão. A discordância do Embargante quanto ao valor arbitrado não transforma a decisão em omissa.

Diante desse contexto, conclui-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e completa todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício a ser sanado.

Assim, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interpostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026